Tribunal: TJDFT
Processo: 0723710-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PROCESSOS DIVERSOS. DISPARO DE ARMA DE FOGO. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO. AUMENTO. PENAS E CONDENAÇÕES MANTIDAS.
1. Possível a revisão criminal dos processos transitados em julgados quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; e/ou quando forem descobertas novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621 do CPP).
2. Segundo o repertório jurisprudencial, a revisão criminal, como forma de desconstituição da coisa julgada, se trata de medida excepcional e não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação.
3. Mesmo em relação à dosimetria da pena, a cognição da ação revisional se mostra restritiva, admitida quando flagrante a violação das normas legais, sob pena afrontar a coisa julgado e a segurança jurídica.
4. Ação Revisional Criminal conhecida e julgada improcedente.